Tribunal: TCU
Processo: 014.998/2023-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8314/2023-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no 43 da Lei 8.443/92; c/c os artigos 1o, inciso XXIV; 17, inciso IV; 143, inciso III e 237, todos do Regimento Interno, em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la procedente, bem como determinar o seu arquivamento, sem prejuízo de se efetivar as determinações propostas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 014.998/2023-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Comissão de Valores Mobiliários. 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Leonardo Martins Rocha, representando Sant'costa Limpeza e Terceirizacao Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1 considerar prejudicado o pedido de concessão de medida cautelar formulado pelo representante, por perda de objeto, em decorrência da anulação do Pregão Eletrônico no 2/2023; 1.6.2 dar ciência à Comissão de Valores Mobiliários - CVM, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução - TCU 315/2020, sobre a seguinte impropriedade/falha, identificada no Pregão Eletrônico 2/2023, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: previsão, no item 10.8 do termo de referência da contratação, de eliminação das propostas que apresentarem produtividades superiores aos valores de referência estabelecidos pela Administração, em desconformidade com o subitem 7.3 do Anexo VII-A da IN Seges/MPDG 5/2017 e com o Acórdão 328/2023-TCU-Plenário , Relator Ministro Augusto Sherman; 1.6.3 dar ciência à Comissão de Valores Mobiliários - CVM e ao representante do deste Acórdão.